Tribunal: TJMT
Processo: 1018153-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018153-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), JACSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 054.349.661-98 (AGRAVADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE PROCESSUAL E ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em Exame:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de
buscas
via sistema INFOJUD,
sob o fundamento de ausência de
exaurimento de diligências para localização de bens do devedor.

II.

Questão em Discussão
:

A questão em discussão consiste em saber se a utilização do sistema INFOJUD exige o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais pelo exequente para localização de bens penhoráveis.

III.

Razões de Decidir
:

1
. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal entende que a utilização do sistema INFOJUD, bem como de outros mecanismos de busca de bens e informações, como BACENJUD e RENAJUD, não exige o esgotamento de diligências por parte do credor. A efetividade processual e a economia processual são princípios que orientam a possibilidade de utilização de tais sistemas sem a necessidade de prévia tentativa de esgotamento de todas as diligências.

2
. A pesquisa por meio do INFOJUD visa permitir a localização de bens ou indícios patrimoniais para a satisfação do crédito exequendo, sendo uma medida legítima, principalmente quando as tentativas anteriores resultaram infrutíferas.

IV.

Dispositivo e Tese
:

Recurso provido
, para autorizar a consulta à última declaração de imposto de renda do devedor, via INFOJUD, com o objetivo de verificar a declaração de bens, cônjuge ou empresas.

Tese de julgamento:
“
A utilização do sistema INFOJUD para a obtenção de informações fiscais do devedor não depende do esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do credor, sendo medida compatível com os princípios da efe
tividade e economia processual”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 789, art. 790, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1730314/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira; TJMT N.U 1019240-72.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo
de
Instrumento
com pedido de antecipação de
tutela recursal proposto p
or

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
, contra
a
decisão interlocutória proferida
nos autos da
execução de título extrajudicial
n.
1000590-15.2023.8.11.0052 pelo Juízo da Comarca de Rio Branco/MT
, ajuizada
em desfavor de
JACSON PEREIRA DE SOUZA
, que
indeferiu o pedido de penhora por meio do sistema INFOJUD.

Assevera a agravante, em síntese, que
a decisão proferida pelo juízo
a quo

deve ser revista ou reformada, visto que o uso dos sistemas informatizados permite maior celeridade do processo e se trata de um meio para obtenção do crédito objeto da lide.

Com essas considerações, pleite
ou
a
concessão da antecipação da tutela recursal

para que

fosse
determinada
a pesquisa no referido sistema informatizado, medida que almeja ver confirmada no mérito.

O recurso é tempestivo e preparado

(ID
225740673
).

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
(ID
228251688
).

O
Agravado

foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões
(ID

243907150
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada p
or

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
em desfavor de
JACSON PEREIRA DE SOUZA
,
diante do inadimplemento do agravado no pagamento de duas cédulas de créditos bancários
, que totalizam o montante de R$ 34.238,09 (trinta e quatro mil duzentos e trinta e oito reais e nove centavos).

Considerando a ausência de êxito no RENAJUD e sendo insuficiente o valor do débito constrito, o agravante pleiteou nos autos da ação de execução a consulta por meio do INFOJUD, a fim de verificar os “
relatórios DOI, DECRED e DIMOB, com a cópia das 03 (três) últimas declarações
” (ID 155024491, na origem).

No entanto, a Magistrada singular indeferiu o pedido, diante da parte interessada não ter demonstrado a realização de diligências a fim de encontrar bens do executado (ID 157166353, na origem).

Pois bem.
Como
é

cediço, a requisição de informações públicas e privadas
através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.
1
. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.2.
A utilização dos Sistemas Bacen-
Jud
,
Renajud
e
Infojud
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes
. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(
AgInt
no
AREsp
1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
30/11/2020) (
g.n
.).

Assim,
a pretensão do Agravante é compreensível, visto que
em observância ao princípio da efetividade do processo, não é necessário o exaurimento de diligências para localização de bens do devedor.

Sobre a matéria segue entendimento deste
Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
não há necessidade de esgotamento de todas as diligencias para que a parte possa utilizar dos sistemas conveniados em busca de bens do devedor passíveis de penhora
, tendo em vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de
bens p
assíveis de satisfazer o
crédito
”
(N.U 1019240-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)
(
g.n
.
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM JUÍZO –
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA ÀS CONTAS E BENS EM NOME DA CÔNJUGE DO EXECUTADO, VIA SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA
– INSURGÊNCIA POR PARTE DO EXEQUENTE – POSSIBILIDADE – ART. 790 DO CPC C/C ART. 1.658 DO CC – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – RESGUARDO DA MEAÇÃO DA CÔNJUGE ALHEIA À LIDE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os valores existentes em conta corrente de titularidade
da cônjuge
do devedor, ao tempo da união são, a princípio, de ambos os cônjuges, por força do disposto no art. 1.658 do CC que dispõe no “regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”

O art. 790, IV, do CPC, estabelece que o “cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”.

(N.U 1013139-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS
– REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELOS CONVÊNIOS INFOJUD - UTÍFERA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA ORDEM – DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.
A requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar
sempre que o exija a efetividade processual
.
”
(N.U 1015877-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)
(
g.n
.
)

A partir disso, não há óbice para a realização de pesquisas por meio do sistema requerido pelo Banco credor, mormente em razão da dificuldade na
localização de bens do demandado
.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
,
para determinar
o prosseguimento do feito com
a busca por meio do
INFOJUD,
conforme requerido pelo agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024